Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERDEIROS. ACEITAÇÃO TÁCITA. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A teor do que determinam os artigos 1.804 e 1.805 do CC, a aceitação, ainda que tácita, da herança é fator impeditivo de sua renúncia em favor do monte, o que justifica a manutenção do executado no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.